Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PARTILHA. MATÉRIA PRECLUSA. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. PROVA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Inviável rediscussão de matéria já anteriormente decidida e alcançada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, nos termos do que dispõe o artigo 507, do Código de Processo Civil. Em atenção ao princípio da cooperação (artigo 6°, da Lei Processual Civil), e diante das peculiaridades do caso concreto, impõe-se que a homologação da partilha seja precedida da confirmação sobre a subsistência da dívida do espólio executada pela Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal.